Tribunal: STJ
Processo: 5695412-73.2022.8.09.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847061 - GO (2025
/0026104-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LAIANE DOS SANTOS FERREIRA LEMES
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
DAGNER DE SOUSA MACHADO - GO051568
NATHAN MOURA DE CAMARGO - DF067764
EMBARGADO
: PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
DEBORA BORGES BATISTA - GO060941
GREICE KELLY MOREIRA DOS SANTOS - BA057318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1e4d3060-c6d5-4851-b015-a47317cb9077

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847061 - GO (2025
/0026104-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LAIANE DOS SANTOS FERREIRA LEMES
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
DAGNER DE SOUSA MACHADO - GO051568
NATHAN MOURA DE CAMARGO - DF067764
EMBARGADO
: PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
DEBORA BORGES BATISTA - GO060941
GREICE KELLY MOREIRA DOS SANTOS - BA057318
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO
VERIFICADO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando
desnecessária sua aplicação.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAIANE DOS SANTOS
FERREIRA LEMES ao acórdão de e-STJ fls. 530-531, que negou provimento ao agravo
interno assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSOCIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RAZÕESGENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.021, § 4o, DO
CPC. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 530).

Nas presentes razões (e-STJ fls. 537-541), a embargante alega, em síntese,
que há omissão no aresto embargado, tendo em vista que impugnou todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.
Afirma que demonstrou com precisão que
Documento eletrônico VDA48206507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: 9856727a-2606-43d9-ba91-370737356a8a

"Não foi invocado dissídio jurisprudencial como fundamento do
Recurso Especial, sendo, portanto, inaplicável a exigência de cotejo analítico
nos moldes do art. 1.029, §1o, do CPC;
Os fundamentos tidos como 'não impugnados' diziam respeito a
matéria de índole constitucional, cuja apreciação compete exclusivamente ao
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição
Federal, e que não integra a análise de admissibilidade do Recurso Especial;
e
A controvérsia jurídica objeto do Recurso Especial restringe-se à
violação de normas infraconstitucionais, notadamente os artigos 51 e 53 do
Código de Defesa do Consumidor e o artigo 884 do Código Civil, matéria que
se insere, de forma inequívoca, na competência do Superior Tribunal de
Justiça (CF, art. 105, III, 'a')." (e-STJ fl. 539).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
Impugnação (e-STJ fls. 544-552) pleiteando a aplicação da multa por
embargos protelatórios.

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, o acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios
ensejadores dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o aresto embargado confirmou a decisão de e-STJ fls.
497-498, que não conheceu do agravo em virtude da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que o agravo em recurso especial não
rebateu de maneira específica os fundamentos referentes à deficiência de cotejo
analítico. Destacou-se, ademais, que a decisão que inadmite o recurso especial
proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente,
fundamento por fundamento.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte requerente
não significa omissão ou contradição, tanto mais quando abordados todos os pontos
relevantes da controvérsia, como no caso.
Observa-se que a embargante, em verdade, deseja rediscutir matéria
julgada de maneira inequívoca, além de afirmar a existência de contradição sem
comprovar suas alegações.
Nesse contexto, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO
OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais,
em virtude da aquisição de veículo usado e que, logo após a compra,
apresentou diversos vícios que impediam seu pleno uso.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar v
Documento eletrônico VDA48206507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: 9856727a-2606-43d9-ba91-370737356a8a

ício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não
podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
3. Embargos de declaração rejeitados"

(EDcl no REsp 1.837.436/SP, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 4/6/2020 - grifou-se).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ALEGAÇÃO.
ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados"

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp

1.536.888/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe

28/5/2020 - grifou-se).

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não
se verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária
sua aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ, ressalvada apenas as hipóteses de
montante
irrisório
ou
exorbitante,
distanciando-se
dos
padrões
de proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as
peculiaridades de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição
de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa
prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso,
não se encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido." (AgInt no AREsp 2.102.050/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
12/6/2023
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: 9856727a-2606-43d9-ba91-370737356a8a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.847.061 / GO
Número Registro: 2025/0026104-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
569541273 56954127320228090049
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAIANE DOS SANTOS FERREIRA LEMES
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
DAGNER DE SOUSA MACHADO - GO051568
NATHAN MOURA DE CAMARGO - DF067764
AGRAVADO
: PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
DEBORA BORGES BATISTA - GO060941
GREICE KELLY MOREIRA DOS SANTOS - BA057318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LAIANE DOS SANTOS FERREIRA LEMES
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
Documento eletrônico VDA49464638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 229470a7-9408-4d4c-a566-dda67c726ceb

DAGNER DE SOUSA MACHADO - GO051568
NATHAN MOURA DE CAMARGO - DF067764
EMBARGADO : PALMEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: SIDARTA STACIARINI ROCHA - GO020630
MARIANA ALMEIDA E SILVA STACIARINI - GO023840
DEBORA BORGES BATISTA - GO060941
GREICE KELLY MOREIRA DOS SANTOS - BA057318
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 229470a7-9408-4d4c-a566-dda67c726ceb